Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO NA SENTENÇA PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não autoriza a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, pois não foi produzida prova suficiente que demonstrasse a finalidade de difusão ilícita da porção de “cocaína” apreendida no veículo do réu, e, nem mesmo, que o acusado mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, a porção de “cocaína” apreendida pela polícia na suposta residência do recorrido.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que desclassificou a conduta do réu do delito de tráfico de drogas para o crime descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, e declarou extinta a punibilidade.